Tribunal: TJMT
Processo: 1004283-81.2025.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004283-81.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AIRES RODRIGUES MARQUES - CPF: 006.296.951-05 (EMBARGADO), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (EMBARGANTE), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (EMBARGANTE), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO), AIRES RODRIGUES MARQUES - CPF: 006.296.951-05 (EMBARGANTE), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (EMBARGADO), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TEMA 1368/STJ. SELIC. OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TABELA PRICE. PARCELAS FIXAS. COBRANÇA SUPERIOR AO QUADRO RESUMO. TARIFA ADMINISTRATIVA MENSAL. ABUSIVIDADE. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar nula a contratação e cobrança de seguro em contrato de empréstimo com alienação fiduciária, determinando a devolução simples dos prêmios pagos, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. A embargante VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO alegou omissão e obscuridade quanto à caracterização de venda casada e aos critérios de atualização da condenação. O embargante AIRES RODRIGUES MARQUES apontou omissão quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento de descumprimento contratual pela cobrança de parcelas superiores ao valor fixado no Quadro Resumo, bem como quanto à abusividade da tarifa administrativa mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização da condenação, diante do entendimento vinculante do Tema 1368 do STJ; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento de descumprimento contratual em razão da cobrança de parcelas superiores ao valor fixo pactuado em contrato submetido à Tabela
Price
; (
iii
) determinar se houve omissão e erro de premissa fática quanto à análise da legalidade da cobrança de tarifa administrativa mensal prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A caracterização da venda casada na contratação do seguro foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a ausência de demonstração concreta de liberdade real de escolha da seguradora pelo consumidor, sendo insuficiente a mera previsão contratual genérica.

O acórdão incorreu em omissão ao fixar juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, sem observar o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1368, que estabelece a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização das condenações cíveis.

Houve omissão quanto à apreciação do pedido subsidiário de descumprimento contratual, pois o acórdão deixou de analisar a cobrança de parcelas em valores superiores ao montante fixo estipulado no Quadro Resumo do contrato, apesar da adoção do sistema de amortização pela Tabela
Price
.

A cobrança de parcelas superiores ao valor pactuado, sem previsão contratual que autorize a majoração, configura descumprimento contratual, impondo a manutenção das parcelas no valor fixado no Quadro Resumo, com restituição simples dos valores pagos a maior.

Verificou-se omissão e erro de premissa fática quanto à tarifa administrativa mensal, pois o contrato previa expressamente sua cobrança, mas o acórdão limitou-se à análise de tarifas iniciais, sem examinar a legalidade da cobrança mensal.

A tarifa administrativa mensal é abusiva quando não demonstrada a prestação de serviço específico e distinto da atividade bancária inerente ao contrato de crédito, impondo sua exclusão e a restituição dos valores indevidamente cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A aplicação da taxa SELIC é obrigatória como índice único de atualização das condenações cíveis, englobando correção monetária e juros de mora, conforme o Tema 1368 do STJ.

A cobrança de parcelas em valor superior ao fixado no Quadro Resumo, em contrato submetido à Tabela
Price
, configura descumprimento contratual quando inexistente cláusula autorizadora da majoração.

É abusiva a cobrança de tarifa administrativa mensal sem comprovação de serviço específico e distinto da atividade bancária inerente à operação de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 927, III, e 98, § 3º; CC, art. 406; CDC,
arts
. 6º, 39 e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1368.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
1004283-81.2025.8.11.0037

EMBARGANTES:

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO e AIRES RODRIGUES MARQUES

EMBARGADOS: AIRES RODRIGUES MARQUES e VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (
id
335716352) e por AIRES RODRIGUES MARQUES (
id
335738861) contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (
id
331873853), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por AIRES RODRIGUES MARQUES para declarar nula a contratação e cobrança de seguro, determinando a devolução do prêmio na forma simples, na proporção em que foi pago, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

Em seus embargos de declaração, a VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO alega a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto ao reconhecimento da venda casada na contratação dos seguros, sustentando que o contrato continha cláusula expressa (subcláusula 4.1.2) que oportunizava ao consumidor a contratação dos seguros com outras seguradoras, tendo ele optado por contratar com uma das seguradoras indicadas pela credora fiduciária.

Argumenta ainda que o acórdão não apreciou a prova contratual que demonstraria que o embargado foi informado sobre a natureza do seguro e sobre a possibilidade de contratar com outras seguradoras.

Adicionalmente, aponta omissão quanto aos critérios de atualização da condenação, defendendo a aplicação da taxa SELIC, conforme entendimento fixado no Tema 1368 do STJ.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes, e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Por sua vez, AIRES RODRIGUES MARQUES também opôs embargos de declaração, alegando omissão relevante e erro de premissa fática no acórdão.

Sustenta que o julgado deixou de apreciar questão essencial submetida à apreciação do Tribunal, notadamente o pedido subsidiário referente ao descumprimento
contratual decorrente da cobrança de parcelas superiores ao valor fixado no Quadro Resumo e no sistema de amortização Tabela
Price
.

Aponta ainda omissão e erro fático quanto à cobrança de tarifa administrativa mensal prevista no item G3 do Quadro Resumo do contrato, no valor de R$ 25,00, cobrada mês a mês nos boletos sem qualquer prestação de serviço adicional que a justifique.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre o pedido subsidiário de reconhecimento do descumprimento contratual e da necessidade de manter a parcela em valor fixo, bem como sobre a abusividade da tarifa administrativa mensal.

Intimada, a parte embargada AIRES RODRIGUES MARQUES apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (
id
338823892), pugnando pelo não conhecimento do recurso diante da manifesta ausência dos vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos, por inexistirem omissão, contradição, erro material ou obscuridade a serem sanadas.

Certificou-se que decorreu o prazo legal sem que a embargada VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO oferecesse contrarrazões aos embargos de declaração opostos por AIRES RODRIGUES MARQUES (
id
339459353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por AIRES RODRIGUES MARQUES em face de BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., posteriormente substituída por VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, na qual o autor pleiteou a revisão das cláusulas contratuais de instrumento particular de empréstimo com constituição de alienação fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliário e outras avenças, celebrado em 21/08/2021, no valor total de R$ 298.903,54, a ser quitado em 60 parcelas mensais fixas, com juros remuneratórios pactuados à razão de 1,39% ao mês (16,68% ao ano).

O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos da ação.

Em sede de recurso, esta
Quarta Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para declarar nula a contratação e cobrança de seguro, determinando a devolução do prêmio na forma simples, na proporção em que foi pago, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso, mantendo a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios nos moldes arbitrados na sentença, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.

Preliminarmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou aclarar decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador ou erro material, conforme expressamente previsto no artigo 1.022 do
CPC.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

A embargante VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto ao reconhecimento da venda casada na contratação dos seguros, bem como omissão quanto aos critérios de atualização da condenação.

No que concerne à primeira alegação, a embargante argumenta que o acórdão não teria apreciado a prova contratual que demonstraria que o embargado foi informado sobre a natureza do seguro e sobre a possibilidade de contratar com outras seguradoras, especificamente a subcláusula 4.1.2 do contrato, que supostamente oportunizaria ao consumidor a contratação dos seguros com outras seguradoras.

Da análise acurada do acórdão embargado, verifica-se que a questão relativa à caracterização da venda casada na contratação dos seguros foi devidamente enfrentada, tendo sido expressamente consignado que:

"No caso em análise, observa-se que o contrato apresentado que o seguro foi oferecido com o pagamento diluído nas parcelas mensais do contrato, vinculado a seguradora específica. Importante registrar que a imposição na contratação do seguro por si só não gera a propalada nulidade. O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar."

O acórdão, portanto, reconheceu a possibilidade de contratação de seguros em operações de crédito imobiliário, inclusive quando exigida por lei, mas destacou que deve ser assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, não se admitindo a imposição de determinada empresa ou produto, o que configuraria venda casada, prática vedada pelo
CDC.

A conclusão do julgado baseou-se na análise do conjunto probatório, notadamente o instrumento contratual acostado aos autos, tendo sido constatado que o seguro foi oferecido com pagamento diluído nas parcelas mensais do contrato, vinculado a seguradora específica, sem demonstração efetiva de que ao consumidor foi assegurada, de modo real e concreto, a liberdade de contratar com seguradora diversa.

O fato de existir cláusula contratual genérica afirmando que o consumidor teria a opção de contratar com outra seguradora não é suficiente, por si só, para afastar a caracterização da prática abusiva, especialmente quando não há evidências concretas de que tal opção foi efetivamente disponibilizada ao consumidor de forma clara, transparente e exequível.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a mera previsão formal em contrato não basta para afastar a configuração da venda casada, sendo necessário que a liberdade de escolha seja real e efetiva, e não meramente retórica. A análise deve ser feita à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor, que norteiam as relações de consumo.

Nesse contexto, não se vislumbra omissão ou obscuridade no acórdão embargado, mas sim inconformismo da embargante com a valoração jurídica das provas e a interpretação das cláusulas contratuais sob a ótica do
CDC
, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que tange à segunda alegação, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao determinar a aplicação de correção monetária pelo INPC cumulada com juros de mora de 1% ao mês, em desconformidade com o entendimento fixado no Tema 1368 do STJ, que estabeleceu a aplicação da taxa SELIC como índice único para atualização de condenações judiciais de natureza cível.

Neste ponto, assiste razão à embargante.

Com efeito, o
STJ
, no julgamento do Tema 1368, fixou a tese de que "o art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

Referido entendimento, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, possui caráter vinculante e deve ser observado pelos tribunais pátrios, nos termos do ar
t.
927, III,
CPC.

No caso em apreço, o acórdão embargado, ao determinar a devolução do prêmio de seguro na forma simples, estabeleceu que sobre o valor apurado deveriam incidir juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso, sem fazer qualquer menção ao entendimento consolidado no Tema 1368 do STJ.

Destarte, constata-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do precedente vinculante supracitado, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração neste ponto, para adequar os critérios de atualização da condenação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O embargante AIRES RODRIGUES MARQUES alega omissão relevante e erro de premissa fática no acórdão, sustentando que o julgado deixou de apreciar o pedido subsidiário referente ao descumprimento contratual decorrente da cobrança de parcelas superiores ao valor fixado no Quadro Resumo e no sistema de amortização Tabela
Price
, bem como omissão e erro fático quanto à cobrança de tarifa administrativa mensal.

O embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar o pedido subsidiário formulado expressamente na apelação, consistente no descumprimento contratual praticado pela instituição financeira ao cobrar parcelas superiores ao valor fixo estipulado no contrato, em afronta direta às cláusulas pactuadas e ao sistema de amortização contratado (Tabela
Price
).

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve manifestação expressa sobre o pedido subsidiário relativo ao descumprimento contratual
decorrente da cobrança de parcelas em valor superior ao pactuado no Quadro Resumo do contrato.

O embargante argumenta que o contrato estabeleceu o sistema de amortização pela Tabela
Price
, que, por definição, implica parcelas fixas ao longo de todo o período contratual, tendo sido expressamente estipulado no Quadro Resumo o valor da prestação mensal de R$ 7.568,25, sendo R$ 7.377,19 referentes à parcela de amortização e juros.

Sustenta ainda que, não obstante a previsão contratual de parcelas fixas, a instituição financeira passou a exigir valores significativamente
superiores
, emitindo boletos que ultrapassam R$ 8.800,00, em manifesta afronta ao valor fixado no Quadro Resumo e às características intrínsecas da Tabela
Price
.

Compulsando os autos, constata-se que tal questão foi efetivamente suscitada nas razões de apelação e não foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, configurando omissão a ser sanada.

A análise do pedido subsidiário de reconhecimento do descumprimento contratual é relevante para o deslinde da controvérsia, pois, independentemente da discussão sobre a abusividade dos juros remuneratórios ou de outros encargos contratuais, a cobrança de parcelas em valor superior ao pactuado, se comprovada, poderia caracterizar inadimplemento contratual por parte da instituição financeira, ensejando consequências jurídicas distintas.

Destarte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração neste ponto, para suprir a omissão apontada.

O embargante alega ainda omissão e erro de premissa fática no acórdão quanto à cobrança de tarifa administrativa mensal prevista no item G3 do Quadro Resumo do contrato, no valor de R$ 25,00, cobrada mês a mês nos boletos sem qualquer prestação de serviço adicional que a justifique.

Sustenta que o acórdão afirmou que não houve cobranças administrativas além daquelas iniciais, concluindo que todas as tarifas exigidas pelo banco seriam legítimas por terem sido cobradas apenas no início da contratação, quando, na verdade, o contrato prevê expressamente a cobrança mensal de tarifa administrativa no valor de R$ 25,00, conforme item G3 do Quadro Resumo.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que, ao tratar das tarifas administrativas, o julgado limitou-se a afirmar que:

"A cobrança de tarifas e taxas administrativas em contratos bancários é admitida desde que prevista expressamente no contrato e corresponda a serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, não
se admitindo a cobrança por serviços inerentes à própria atividade bancária. Todavia, em detida análise do contrato, não se verifica cobrança de outra taxa administrativa que não as devidamente analisadas na sentença."

Ocorre que, conforme apontado pelo embargante, o contrato prevê expressamente, no item G3 do Quadro Resumo, a cobrança de "Tarifa de Administração Mensal do Contrato" no valor de R$ 25,00, que seria cobrada mensalmente, juntamente com as parcelas do financiamento.

Tal circunstância não foi expressamente considerada no acórdão embargado, que se limitou a analisar as tarifas iniciais (Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação de Bens Recebidos em Garantia), sem se manifestar especificamente sobre a tarifa administrativa mensal.

Destarte, constata-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legalidade da cobrança da tarifa administrativa mensal prevista no item G3 do Quadro Resumo do contrato, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração neste ponto, para suprir a omissão apontada.

Diante do acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, passo à integração do acórdão embargado, suprindo as omissões identificadas.

No que concerne aos critérios de atualização da condenação, impende consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1368, fixou a tese de que "o art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

Referido entendimento, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, possui caráter vinculante e deve ser observado pelos tribunais pátrios, nos termos do art
.
927, III,
CPC.

No caso em apreço, tratando-se de condenação judicial de natureza cível, consistente na devolução de valores indevidamente cobrados a título de prêmio de seguro, deve incidir a taxa SELIC como índice único, englobando correção monetária e juros moratórios, a contar de cada desembolso, em substituição aos índices anteriormente fixados (juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC).

No que tange ao pedido subsidiário de reconhecimento do descumprimento contratual decorrente da cobrança de parcelas superiores ao valor fixado no Quadro Resumo e no sistema de amortização Tabela
Price
, cumpre analisar se houve efetivamente inadimplemento contratual por parte da instituição financeira.

O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente, no item G do Quadro Resumo, o valor das parcelas mensais, estabelecendo que:

"G - Valor das parcelas mensais: G1 + G2 + G3 + G4 = R$ 7.568,25 (Sete mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos)

G1 - Seguro de Morte e Invalidez Permanente do mês: R$ 88,62 (Oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

G2 - Seguro de Danos Físicos ao Imóvel do mês: R$ 77,43 (Setenta e sete reais e quarenta e três centavos)

G3 - Tarifa de Administração Mensal do Contrato: R$ 25,00 (Vinte e cinco reais)

G4 - Parcela mensal de amortização e juros: R$ 7.377,19 (Sete mil, trezentos e setenta e sete reais e dezenove centavos)"

Ademais, o contrato estabelece como sistema de amortização a Tabela
Price
, que, por definição, implica parcelas fixas ao longo de todo o período contratual, ainda que a composição interna entre juros e amortização se altere mês a mês.

O embargante alega que, não obstante a previsão contratual de parcelas fixas, a instituição financeira passou a exigir valores significativamente
superiores
, emitindo boletos que ultrapassam R$ 8.800,00, em manifesta afronta ao valor fixado no Quadro Resumo e às características intrínsecas da Tabela
Price
.

Da análise dos documentos acostados aos autos, notadamente os boletos de cobrança juntados pelo embargante (
IDs
323915980 e 323915986), verifica-se que, de fato, os valores cobrados pela instituição financeira superam significativamente o montante pactuado no Quadro Resumo do contrato.

A título exemplificativo, o boleto com vencimento em 19/12/2024 apresenta valor total de R$ 8.858,67, enquanto o boleto com vencimento em 19/11/2024 indica o valor de R$ 9.003,14, ambos substancialmente superiores ao valor de R$ 7.568,25 previsto contratualmente.

Tal discrepância evidencia desconformidade entre os valores cobrados e aqueles expressamente pactuados no contrato, configurando, em princípio, descumprimento contratual por parte da instituição financeira.

Impende consignar que a previsão de sistema de amortização pela Tabela
Price
, caracterizado pela constância das prestações, reforça a conclusão de que as parcelas deveriam manter-se fixas ao longo de todo o período contratual, ressalvadas eventuais variações expressamente previstas no instrumento contratual.

No caso em apreço, não se vislumbra no contrato cláusula que autorize a majoração unilateral das parcelas para valores substancialmente superiores aos pactuados no Quadro Resumo, o que torna ilegítima a cobrança excedente.

Destarte, reconhece-se o descumprimento contratual por parte da instituição financeira, determinando-se que as parcelas sejam mantidas no valor fixado no Quadro Resumo do contrato (R$ 7.568,25), ressalvada a exclusão do valor correspondente aos seguros declarados nulos (G1 e G2), conforme já determinado no acórdão embargado.

Consequentemente, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, com incidência da taxa SELIC desde cada desembolso, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1368 do STJ.

No que concerne à cobrança de tarifa administrativa mensal prevista no item G3 do Quadro Resumo do contrato, no valor de R$ 25,00, cumpre analisar sua legalidade à luz dos princípios que regem as relações de consumo.

A cobrança de tarifas e taxas administrativas em contratos bancários é admitida desde que prevista expressamente no contrato e corresponda a serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, não se admitindo a cobrança por serviços inerentes à própria atividade bancária.

No caso em apreço, o contrato prevê expressamente, no item G3 do Quadro Resumo, a cobrança de "Tarifa de Administração Mensal do Contrato" no valor de R$ 25,00, que seria cobrada mensalmente, juntamente com as parcelas do financiamento.

Ocorre que, para a legitimidade da cobrança, não basta a previsão contratual, sendo necessário que a tarifa corresponda a serviço efetivamente prestado pela instituição financeira, que não seja inerente à própria atividade bancária.

Da análise dos autos, não se vislumbra a demonstração, por parte da instituição financeira, de que a "Tarifa de Administração Mensal do Contrato" corresponda a serviço específico e diferenciado prestado ao consumidor, que justifique sua cobrança mensal ao longo de todo o período contratual.

A emissão de boletos e o processamento das parcelas mensais constituem atividades inerentes à própria operação de crédito, não configurando serviço adicional que legitime a cobrança de tarifa específica.

Nesse contexto, a cobrança mensal de tarifa administrativa, sem a demonstração de serviço específico que a justifique, caracteriza prática abusiva, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, que norteiam as relações de consumo.

Destarte, reconhece-se a abusividade da cobrança da "Tarifa de Administração Mensal do Contrato" prevista no item G3 do Quadro Resumo, determinando-se sua exclusão e a restituição dos valores indevidamente cobrados, na forma simples, com incidência da taxa SELIC desde cada desembolso, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1368 do STJ.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas partes, para sanar os vícios indicados, q
uanto aos embargos opostos pela VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
, acolho apenas a
alegação de omissão quanto aos critérios de atualização da condenação, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único, englobando correção monetária e juros moratórios, a contar de cada desembolso, em substituição aos índices anteriormente fixados (juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC)
; quanto
aos embargos opostos por AIRES RODRIGUES MARQUES
, acolho
a alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento do descumprimento contratual, para reconhecer o descumprimento contratual por parte da instituição financeira, determinando que as parcelas sejam mantidas no valor fixado no Quadro Resumo do contrato (R$ 7.568,25), ressalvada a exclusão do valor correspondente aos seguros declarados nulos (G1 e G2), e condenando a instituição financeira à restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, com incidência da taxa SELIC desde cada desembolso;
bem como, acolho
a alegação de omissão e erro de premissa fática quanto à cobrança de tarifa administrativa mensal, para reconhecer a abusividade da cobrança da "Tarifa de Administração Mensal do Contrato" prevista no item G3 do Quadro Resumo, determinando sua exclusão e a restituição dos valores indevidamente cobrados, na forma simples, com incidência da taxa SELIC desde cada desembolso.

Ficam
prequestionados
os dispositivos legais invocados pelas partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026